Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-03.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIO DO INSS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado e indenização por danos morais, em razão de fraude praticada por terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade da instituição financeira por operações fraudulentas envolvendo empréstimos consignados em benefício previdenciário, bem como a configuração de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada preliminar de intempestividade, pois comprovada a ausência de intimação regular e devolução do prazo recursal. 4. Não conhecido o recurso quanto à repetição do indébito, ante a ausência de interesse recursal, pois a sentença determinou devolução simples.
5. A contratação de empréstimos consignados por beneficiários do INSS deve observar requisitos previstos na Res. 138/2022, como reconhecimento biométrico obrigatório.
6. Ausente comprovação de utilização de biometria nas operações impugnadas, evidenciada falha na prestação do serviço bancário. 7. Configurada culpa concorrente da vítima, que forneceu dados pessoais a terceiros, deve ser afastada a indenização por danos morais, pois não demonstrado abalo aos direitos da personalidade.
8. Descabida compensação de valores, pois os recursos não foram disponibilizados à vítima.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o. CC, art. 406, § 1o, art. 389, p.u. CDC, art. 42, p.u. Res. 138/2022, art. 5o, inc. II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0709081-93.2024.8.07.0009, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 18.11.2025. TJDFT, APC, 0777081-27.2024.8.07.0016, Rel(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 08.10.2025.